Tribunal: TJPA
Processo: 0014618-58.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA SEGUNDA COTA DO TRIBUTO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2003. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2004, 2005 E 2006. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.II. Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano ? IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.III. Na hipótese em julgamento, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 05/03/2008, em relação ao IPTU de 2003 e, como só entrou com a Execução Fiscal em data de 17/04/2008, ocorreu a prescrição originário do referido crédito tributário como decidido pelo juízo de 1º grau. IV. Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente dos exercícios financeiros de 2004 a 2006, vez que sequer houve 05 (cinco) anos entre a data do despacho do Juiz que ordenou a citação do executado (30/04/2008) e a data em que a sentença fora proferida (06/11/2012).V. Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a decisão monocrática no que tange a inocorrência de prescrição intercorrente nos exercícios financeiros de 2004 a 2006, mantendo, no entanto, a prescrição originária do exercício financeiro de 2003.VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Turma de Direito Público
Gabinete da Desª. Nadja Nara Cobra Meda
PROCESSO Nº 0014618-58.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
APELADO: GUAJARINA O BAGANE
RELATORA: DES. NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA SEGUNDA COTA DO TRIBUTO. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2003. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2004, 2005 E 2006. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I.
De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
II.
Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
III.
Na hipótese em julgamento, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 05/03/2008, em relação ao IPTU de 2003 e, como só entrou com a Execução Fiscal em data de 17/04/2008, ocorreu a prescrição originário do referido crédito tributário como decidido pelo juízo de 1º grau.
IV.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente dos exercícios financeiros de 2004 a 2006, vez que sequer houve 05 (cinco) anos entre a data do despacho do Juiz que ordenou a citação do executado (30/04/2008) e a data em que a sentença fora proferida (06/11/2012).
V.
Desse modo, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a decisão monocrática no que tange a inocorrência de prescrição intercorrente nos exercícios financeiros de 2004 a 2006, mantendo, no entanto, a prescrição originária do exercício financeiro de 2003.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e dar parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ESPECIAL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Acórdão de nº 123863 que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, negou provimento ao recurso de apelação.

Em razão da multiplicidade de recursos com a mesma controvérsia, o TJE/Pa encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça - STJ recursos representativos que foram autuados sob os números REsp 1.658.517-PA e REsp 1.641.011-PA, e a 1ª Seção do STJ determinou a suspensão/sobrestamento dos feitos que guardassem identidade com o caso paradigma, o que, como trata-se da questão dos autos, restou cumprido até o julgamento definitivo.

Após o julgamento do recurso paradigma apontado e considerando a aparente divergência de entendimento com o acórdão guerreado, determinou-se o retorno dos autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 1030, II e art. 1040, II do CPC.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

No que concerne a possível ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício do ano de 2003, percebo que houve sua prescrição originária.

No presente caso, o momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, para cobrança do IPTU é o momento em que se constitui o credito tributário, ou seja, a data de vencimento prevista no carnê de IPTU para pagamento da segunda cota do imposto, que se dá no dia 05 (cinco) de março.

Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de
05/03/2008
, em relação ao IPTU de 2003 e, somente entrou com a execução fiscal em data de
17/04/2008.

Dessa forma, ocorreu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU do 2003, vez que ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário (05/03/2003) e o despacho que ordenou a citação do executado (30/04/2008).

Logo, o crédito tributário já estava alcançado pela prescrição originária, já que o apelante/exequente não diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.

Assim sendo, considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se pela incidência da prescrição do direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2003.

Vale ressaltar que
não há que se falar em prescrição intercorrente dos exercícios financeiros de 2004 a 2006, vez que sequer houve 05 (cinco) anos entre a data do despacho do Juiz que ordenou a citação do executado (30/04/2008) e a data em que a sentença fora proferida (06/11/2012).

A denominada prescrição intercorrente tem seu prazo iniciado somente quando já ocorreu propositura da ação de cobrança do crédito tributário, ao contrário do que ocorre no caso da prescrição tributária direta. Ou seja, é prazo de prescrição que se computa em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Pelo art. 40 da LEF, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é marcado pelo decurso de 01 (um) ano de suspensão processual decretado pelo juiz da execução. Isto é, sempre que não forem localizados o devedor ou bens penhoráveis, na execução fiscal, o magistrado deverá suspender a execução e, de logo, abrir vistas ao representante da fazenda pública exequente. O processo ficará suspenso por, no máximo, 01 (um) ano, durante o qual não correrá a prescrição. Depois do transcurso do prazo máximo de suspensão processual é que a execução será arquivada e, então, será iniciado o cômputo do prazo da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo sem ter havido a suspensão do processo, a marcar formalmente o início do cômputo do prazo prescricional na forma do art. 40 da LEF, seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente por não ter o exequente promovido nenhuma diligência útil no processo de execução, por mais de 5 (cinco) anos, não sendo a situação do presente caso.

Desse modo, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a decisão monocrática no que tange a inocorrência de prescrição intercorrente nos exercícios financeiros de 2004 a 2006, mantendo, no entanto, a prescrição originária do exercício financeiro de 2003.

É como
voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DES. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA